Tribunal: TJBA
Processo: 0576671-96.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576671-96.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: PATRIMONIAL LMN LTDA

Advogado(s)
:
WADIH HABIB BOMFIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE “FATURA RESCISÓRIA” E VALORES POR ESTIMATIVA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E DE CONSUMO EFETIVO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentençaque julgou procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência para impedir a inscrição da autora nos cadastros de inadimplentes, condenando a ré à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente (R$ 122.582,98), acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se a cobrança realizada pela concessionária, consistente em faturas emitidas por estimativa e em “fatura rescisória” no valor de R$ 23.111,36, possui amparo na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e se a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente é devida.

III. Razões de decidir
3. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL admite faturamento por estimativa apenas em hipóteses taxativas, não configuradas no caso concreto, em que restou comprovada a inexistência de consumo de energia após a devolução do imóvel ao INEMA em setembro de 2014.
4. As telas de medição juntadas aos autos evidenciam a ausência de consumo, sendo indevida a cobrança de faturas por média.
5. A denominada “fatura rescisória” não encontra respaldo contratual, pois a concessionária não demonstrou a existência de cláusula prevendo multa por rescisão antecipada, ônus que lhe incumbia (CPC, art. 373, II). Ademais, não houve rescisão antecipada, mas sucessão natural de titularidade decorrente do término da locação.
6. Configurada a cobrança indevida, aplica-se o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a restituição em dobro dos valores pagos, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
7. Correta a determinação para que a concessionária se abstenha de incluir o nome da autora em cadastros de inadimplentes, diante da inexistência de débito legítimo.

IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0576671-96.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada PATRIMONIAL LMN LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto

Salvador, .